Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. INDEVIDO. GMOV. CUMULAÇÃO. BENEFÍCIOS. COMPROVAÇÃO. PASSAGENS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente sustenta que possui direito líquido e certo ao recebimento do auxílio-transporte, razão pela qual requer a procedência dos pedidos iniciais.
2. Princípio da dialeticidade. Em suas contrarrazões, o Distrito Federal suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso da autora, ao argumento de afronta ao princípio da dialeticidade. Em decorrência desse princípio, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Na presente demanda as alegações deduzidas no recurso não se coadunam ao consignado na sentença atacada.
3. Com efeito, a sentença considerou que a Gratificação de Movimentação- GMOV tem natureza idêntica ao auxílio transporte e, diante de expressa vedação à cumulação dos dois benefícios, julgou improcedente a inicial. Em seu recurso a recorrente alega que faz jus ao auxílio transporte, tendo em vista que a legislação vigente não impõe a necessidade de comprovação das passagens mensal. Preliminar acolhida, frente à violação ao princípio da dialeticidade.
4. Somente a título de ilustração, convém registrar que o art. 107, § 2o, inciso IV, da LC 840, dispõe que o auxílio transporte não será devido cumulativamente com outro benefício de natureza igual ou semelhante, salvo em casos de cumulação lícita de cargos ou exercício em mais de uma unidade administrativa. (Precedente. Acórdão 1285825, Primeira Turma Recursal. Rel. Aiston Henrique de Sousa, DJe 16/10/2020).
5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 17622906) (art. 55, da Lei 9099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).